Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710606-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO EMBARGADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intime-se a parte agravante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição (ID 32304361) e eventual perda do interesse recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator